Tribunal: TJDFT
Processo: 0712490-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712490-54.2022.8.07.0007 RECORRENTES: JOÃO DE QUEIROZ MATIAS, ÂNGELA MOTA DE ANCHIETA MATIAS RECORRIDO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. FINANCIAMENTO. JUROS COMPENSATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de julgar desnecessária a realização de perícia contábil para elucidação dos fatos, já suficientemente esclarecidos pelas provas documentais juntadas aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Na adoção da Tabela Price, os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento, e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, propiciando a cobrança de parcelas fixas em contrato de financiamento, permitindo que o consumidor, no momento da assinatura do contrato, fique ciente de suas obrigações. 3. No caso, compulsando-se as provas documentais juntadas aos autos, verifica-se a inocorrência de incidência de juros sobre juros no contrato em questão. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 489, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 4o do Decreto-Lei 22.626/1933, argumentando que o contrato objeto dos autos foi firmado por empresas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual não pode a parte recorrida se valer da capitalização de juros. Informa que o acórdão recorrido não avaliou devidamente a referida Lei de Usura. Sem a indicação de artigo de lei afrontado, expõe a existência de cerceamento de defesa, considerando o indeferimento da prova pericial pelo juízo monocrático. Acrescenta, ademais, a assertiva de que a comissão de corretagem deveria ter sido paga pela construtora/incorporadora, tendo em vista que foi ela quem se beneficiou dos serviços prestados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 4o do Decreto-Lei 22.626/1933. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: O contrato firmado pelas partes não se caracteriza como mútuo, não sendo aplicadas as regras do Sistema Financeiro Nacional, além disso, a parte apelada não é instituição financeira, não se aplicando o entendimento de que é possível a capitalização de juros. Não se verifica nenhuma abusividade na adoção da Tabela Price. Isso porque, na sua aplicação, os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento, e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações. Ademais, sua aplicação propicia a cobrança de parcelas fixas em contrato de financiamento, permitindo que o consumidor, no momento da assinatura do contrato, fique ciente de suas obrigações. Assim, ainda que os encargos sejam elevados, não se mostram abusivos, exorbitantes ou ilegais. Compulsando-se as planilhas de cálculo juntadas aos autos pelos autores nos IDs 47844535 e 47844683, verifica-se claramente que não tem ocorrido incidência de juros sobre juros no contrato em questão, e que a elevação no valor das parcelas apontada pelos apelantes decorre da elevação no valor da amortização e da alta correção monetária, matérias não questionadas pelos apelantes (ID 49191328). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado nas teses jurídicas do cerceamento de defesa e da responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005